Tribunal: TJMT
Processo: 1008386-30.2022.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008386-30.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEOMAR HENRIQUE GRAF 64713148920 - CNPJ: 24.487.138/0001-25 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0098-16 (RECORRIDO), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1008386-30.2022.8.11.0040 – Juizado Especial Cível da Comarca de Sorriso - MT.

RECORRENTE:

BUNGE ALIMENTOS S/A.

RECORRIDO: CLEOMAR HENRIQUE GRAF.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida

EMENTA:

DEMORA EM DESCARREGAMENTO DE GRÃOS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO ATRASO NO DESCARREGAMENTO – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 11 DA LEI Nº 11.442/07 – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não tendo o recorrente comprovado que comunicou às recorridas/destinatárias quanto à chegada da carga, conforme determina o §1º do art. 11 da Lei nº 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou condenou a parte recorrente ao pagamento da importância de R$ 3.931,38 (três mil novecentos e trinta e um reais e trinta e oito centavos), a título de diárias de espera, decorrente de atraso no descarregamento de grãos transportados pela parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminares:

1.1. Preliminar de incompetência do Juizado Especial.

1.2. Da prescrição.

2. Mérito.

2.1. Sustenta ausência de responsabilidade pelo atraso no descarregamento – Da ausência de agendamento.

2.2. Pleiteia a exclusão das 5 (cinco) primeiras horas.

2.3. Da ausência de previsão de juros e correção monetária.

2.4. Prequestionamento.

A parte recorrida apresentou resposta recursal, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso e no mérito pugna pelo improvimento do recurso interposto

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar arguida pela parte recorrida
.

1.2.
Não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça contestatória.

2.
Preliminares:

2.1.
Preliminar de incompetência do Juizado Especial.

Sobre a alegação da incompetência do Juizado Especial, rejeito tal preliminar apresentada, pois que, foi consignado o exato
‘quantum”
a ser devolvido à parte recorrida na sentença compositiva do litígio,
requisito obrigatório em sede dos Juizados Especiais Cíveis estaduais, à luz do que estatui o § único do art. 38 da Lei n.° 9099/95, sendo que, a parte recorrente não impugnou tais valores, limitando-se a defender a necessidade da prova pericial técnica contábil.

2.2.
Da prejudicial de mérito – Da ausência de comprovação dos requisitos legais para recebimento das estadias.

Rejeito tal tese jurídica, eis que lastreada no disposto no art. 18 da Lei n.º 11.442/07 que assim é escrito:

Art. 18. Prescreve em 1 (um) ano a pretensão à reparação pelos danos relativos aos contratos de transporte, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano pela parte interessada.

A literal Disposição Legal é suficientemente esclarecedora no sentido de indicar que tal prazo prescricional se destina a pedidos judiciais de reparação por eventuais danos decorrentes do transporte de cargas, o que não é a hipótese fática versada nos autos, pois aqui se trata de cobrança do prestador do serviço de transporte junto ao seu tomador.

Assim é da jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE
ESTADIA
–
PRELIMINARES DE
PRESCRIÇÃO
, ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEITADAS
- TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA PARA CARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/07 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STF. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Prevalece na jurisprudência que o prazo prescricional previsto no artigo 18, da Lei 11.442/2007 é restrito para danos decorrentes de falha da prestação de serviço de frete, bem como ações que reclamem acerca de
estadias
obedecem os prazos previstos no Código Civil, se tratando de prazo prescricional decenal.

2- Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária.
3- Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

4- Ocorrendo demora no carregamento da mercadoria por culpa concorrente da reclamada, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da
estadia
devido ao reclamante.
5- O reclamante comprova que chegou às dependências para carregamento no dia 09/08/2021 às 22h47min, horário em que foi triado, mas o carregamento só foi efetuado no dia 13/08/2021 às 8h19minh, totalizando assim aproximadamente 4(quatro) dias de espera.

6- Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007, configurando o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

7- Ademais a referida indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/01 foi apreciada pelo e. STF na ADI 6031, restando pacificado o entendimento.

8- Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1011342-19.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023)

Por tais razões, entendo que o prazo prescricional para a aludida cobrança do serviço é o decenal.

3.
Mérito.

3.1
Sustenta ausência de responsabilidade pelo atraso no descarregamento ante a ausência de agendamento.

Acolho tal tese recursal, eis que, não restou comprovada a comunicação da destinatária, seja pelo contratante (remetente) e/ou pelo transportador, em desconformidade com a exigência expressa contida no art. 11, §1º da Lei nº 11.442/2007, de que fosse realizado o prévio agendamento do descarregamento dos produtos.

Com efeito, entendo que não há que se falar em responsabilidade da recorrente pelas estadias, ante a inercia do transportador na realização do agendamento do descarregamento, o que o levou a entrar na fila de espera tendo que aguardar por prazo superior ao de 05 horas.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SOBRE-
ESTADIA
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO PREVISTO NA LEI DE REGÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ –
ATRASO NO DESEMBARQUE SUPERIOR À CINCO HORAS –

AUSÊNCIA DO PRÉVIO
AGENDAMENTO
INFORMANDO O PRAZO PREVISTO PARA DESCARREGAMENTO DAS MERCADORIAS NO PÁTIO DA EMPRESA DESTINATÁRIA – TRANSPORTADOR RECALCITRANTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. Segundo o entendimento do eg. STJ, nas ações de cobrança de sobre-
estadia
do transporte rodoviário de cargas (unimodal), não se aplica o prazo prescricional ânuo previsto no art. 18 da Lei nº 11.442/2007, mas sim o quinquenal do art. 206, § 5º, I, do CC, quando a obrigação encontra-se previamente estipulada na avença, ou decenal, se inexistir tal previsão. 2. Na hipótese em que o transportador pretende receber os valores da sobre-
estadia
do atraso no desembarque das mercadorias no pátio da destinatária, superior ao prazo legal de cinco horas (§5º), a procedência do pleito depende da comprovação de que houve prévio
agendamento
do desembarque, informando o prazo previsto para a entrega dos produtos (art. 11, §1º), pois, caso contrário, deve arcar com o amargor da própria desídia em deixar de cumprir o comando legal previsto na lei de regência (Lei nº 11.442/2007).

(N.U 1005597-97.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PLEITO DE RECEBIMENTO DE
ESTADIA
.
ALEGAÇÃO DE PERMANÊNCIA DO CAMINHÃO QUE EXTRAPOLOU O LIMITE PREVISTO POR LEI. AUSÊNCIA DE PROVA DO
AGENDAMENTO
PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO. INVIABILIDADE NA APURAÇÃO DO ATRASO.
INDENIZAÇÃO INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

Não tendo o Reclamante comprovado que comunicou à Recorrente/destinatária quanto à chegada da carga, conforme determina o §1º do art. 11 da Lei nº 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização.

Recurso provido.

(N.U 1002708-90.2022.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

Dessa forma, apenas nas hipóteses em que reste cabalmente comprovada a realização do prévio agendamento do descarregamento das mercadorias é que deve ser reconhecida a responsabilidade pelo atraso no descarregamento, não havendo que se falar em indenização por danos materiais no caso dos autos.

3.2.
Pleiteia a exclusão das 5 (cinco) primeiras horas.

Deixo de manifestar ante ao afastamento do dever de indenizar nos termos alinhavados no item 2.1.

3.3.
Da ausência de previsão de juros e correção monetária.

Deixo de manifestar ante ao afastamento do dever de indenizar nos termos alinhavados no item 2.1.

3.4.
Prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e Julgar Improcedentes os pedidos de indenização por supostos danos materiais sofridos pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023